Tribunal: STF
Processo: RE 81119
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LOCAÇÃO. EMBORA AUSENTE O FUNDO DE COMÉRCIO, PODE O
LOCATÁRIO, COM A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO, SOFRER PREJUÍZOS
DE OUTRA NATUREZA, INDENIZÁVEIS PORTANTO. CABIMENTO DA AÇÃO PARA
ESTE FIM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.